Tribunal: TJES
Processo: 5000318-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0002984-13.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a inexistência de fundamentação idônea e a presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia e a concessão da liberdade provisória.

3. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente o tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (41 pinos de cocaína, 69 pedras de crack, 25 buchas de maconha e 06 buchas de haxixe).

4. Não há nos autos qualquer pedido de revogação da prisão preventiva submetido ao Juízo de primeiro grau, tendo a defesa apenas apresentado defesa preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o Habeas Corpus pode ser conhecido sem que tenha havido prévia provocação do Juízo de primeiro grau para análise da revogação da prisão; (ii) se há flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inadequação do Habeas Corpus diante da ausência de pedido prévio:

6.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou como meio de suprimir instância quando não houve prévia submissão da questão ao Juízo competente.
6.2. No caso, a defesa não formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de primeiro grau, o que impossibilita a análise direta da matéria por este Tribunal.

7.
Supressão de instância:

7.1. O exame direto da legalidade da prisão preventiva sem que o Juízo de origem tenha sido provocado representaria indevida supressão de instância.
7.2. O STF já decidiu que "a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional" (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

8. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique concessão da ordem de ofício:
8.1. A custódia foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.
8.2. A jurisprudência entende que a significativa apreensão de drogas justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 665.540/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.06.2021).

9. Precedentes aplicáveis:

9.1. "Não se conhece do Habeas Corpus quando a questão não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância." (TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 01.03.2024).

9.2.
"A análise direta da legalidade da prisão preventiva por Tribunal de segundo grau, sem pedido prévio ao Juízo de origem, caracteriza indevida supressão de instância."
(TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. A significativa quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 691 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023; STJ, HC nº 665.540/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.06.2021; TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
não conhecer d
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0002984-13.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a inexistência de fundamentação idônea e a presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia e a concessão da liberdade provisória.

3. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente o tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (41 pinos de cocaína, 69 pedras de crack, 25 buchas de maconha e 06 buchas de haxixe).

4. Não há nos autos qualquer pedido de revogação da prisão preventiva submetido ao Juízo de primeiro grau, tendo a defesa apenas apresentado defesa preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o Habeas Corpus pode ser conhecido sem que tenha havido prévia provocação do Juízo de primeiro grau para análise da revogação da prisão; (ii) se há flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inadequação do Habeas Corpus diante da ausência de pedido prévio:

6.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou como meio de suprimir instância quando não houve prévia submissão da questão ao Juízo competente.
6.2. No caso, a defesa não formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de primeiro grau, o que impossibilita a análise direta da matéria por este Tribunal.

7.
Supressão de instância:

7.1. O exame direto da legalidade da prisão preventiva sem que o Juízo de origem tenha sido provocado representaria indevida supressão de instância.
7.2. O STF já decidiu que "a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional" (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

8. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique concessão da ordem de ofício:
8.1. A custódia foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.
8.2. A jurisprudência entende que a significativa apreensão de drogas justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 665.540/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.06.2021).

9. Precedentes aplicáveis:

9.1. "Não se conhece do Habeas Corpus quando a questão não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância." (TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 01.03.2024).

9.2.
"A análise direta da legalidade da prisão preventiva por Tribunal de segundo grau, sem pedido prévio ao Juízo de origem, caracteriza indevida supressão de instância."
(TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. A significativa quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 691 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023; STJ, HC nº 665.540/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.06.2021; TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
não conhecer d
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer odo habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000318-25.2025.8.08

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D
E VILA VELHA

PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME DOS SANTOS SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VILA VELHA
, que, nos autos do processo nº 0002984-13.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, bem como que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e a consequente liberdade do paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

A liminar foi indeferida em plantão ao ID 11686939.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 11930505.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
d
a ordem
(ID 11952022).

Pois bem.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida sua custódia cautelar em sede de audiência de custódia.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 10.01.2025 (ID 61179861 dos autos de origem), imputando-lhe a conduta delitiva concernente ao tráfico ilícito de entorpecentes, pela apreensão de significativa quantidade de substâncias ilícitas: 41 pinos de cocaína, 69 pedras de crack, 25 buchas de maconha e 06 buchas de haxixe.

Seguindo o rito procedimental da Lei de Drogas, a defesa técnica apresentou defesa preliminar tempestivamente em 21.01.2025.

Contudo, na hipótese, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26.12.2024, de modo que, desde então, não houve pedido de reforma perante o Juízo de 1º Grau.

Analisando os autos, constata-se que a situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra devida opção, senão pelo não conhecimento do remédio constitucional.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

Alinhada com as decisões da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal também não se conhece do
Habeas Corpus
em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES; HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 01.03.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extrai-la do sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES; HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva
,
J. 04.08.2021)

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.